Tribunal: TJES
Processo: 5044874-74.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044874-74.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PEDRO SERGIO VINHATI NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD). EXCLUSÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO BIOSSOCIAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. PEDIDO INDENIZATÓRIO E DE NOMEAÇÃO EXPRESSA INDEFERIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo, pelo IBADE – Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, e por José Charles Ferreira Duarte contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nulo o ato administrativo que excluiu o autor do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Penal, no critério de cotas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), permitindo seu retorno ao certame. O Estado sustenta a legalidade do ato de exclusão; o IBADE alega ilegitimidade passiva e defende a legalidade do ato; o candidato pleiteia indenização por danos morais, majoração dos honorários advocatícios e declaração expressa do direito à nomeação e posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há quatro questões em discussão: (i) definir se o IBADE possui legitimidade passiva; (ii) estabelecer se a apelação do Estado é inadmissível por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (iii) verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato da condição de PcD no concurso público; e (iv) analisar a procedência dos pedidos de indenização por danos morais, majoração de honorários advocatícios e declaração expressa do direito à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A organizadora do certame possui legitimidade passiva ad causam, pois responde de forma direta e objetiva pelos danos eventualmente causados aos candidatos, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do entendimento fixado pelo STF no RE 662405, com repercussão geral reconhecida.

4) Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que concisas ou reiterativas, demonstram inconformismo com os fundamentos da sentença, conforme precedentes do TJES.

5) O candidato preenche os critérios legais para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, conforme atestado médico e documentos exigidos pelo edital, nos termos da CF/1988, art. 37, VIII; da Lei nº 13.146/2015, art. 2º; e do Decreto nº 3.298/1999, art. 4º, I.

6) A exclusão do candidato sem observância dos critérios legais e do princípio da razoabilidade é nula, sendo legítima a intervenção do Poder Judiciário para controle de legalidade de ato administrativo, conforme jurisprudência do STF (ARE 1320412) e TJES.

7) A sentença que determinou a continuidade do candidato no certame é compatível com a jurisprudência do STJ, que reconhece o direito à nomeação apenas se observada a ordem de classificação e superadas todas as etapas do concurso.

8) A indenização por danos morais não é cabível, por ausência de prova de abalo que ultrapasse os limites do mero aborrecimento, conforme entendimento do STF no Tema 671.

9) A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa é proporcional, não havendo motivo para majoração.

10) A declaração expressa de direito à nomeação e posse é desnecessária, pois tal consequência decorre da anulação do ato que excluiu o candidato e do regular prosseguimento no concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entidade organizadora de concurso público possui legitimidade passiva para responder por atos praticados no âmbito do certame, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

2. A apelação que expressa inconformismo com os fundamentos da sentença, ainda que sucintamente, deve ser conhecida.

3. A exclusão de candidato com deficiência das cotas reservadas no concurso público somente é válida se observar critérios legais, razoabilidade e laudos técnicos compatíveis.

4. A anulação do ato administrativo de exclusão assegura ao candidato o direito de prosseguir no certame, não implicando automaticamente em indenização por danos morais ou direito imediato à nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §§ 6º e VIII; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Decreto nº 3.298/1999, art. 4º, I; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 662405, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 29.06.2020; STF, ARE 1320412, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 30.08.2021; TJES, Apelação nº 0008142-24.2020.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 21.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000821-85.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 15.08.2022; TJDFT, Apelação nº 0708100-71.2023.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 05.11.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1072196-83.2023.8.26.0053, Rel. Des. Souza Nery, j. 22.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o apelado fora eliminado na fase de investigação social do concurso para Soldado da PMES por ter omitido a existência de dois boletins de ocorrência em seu Formulário de Investigação Social.

O candidato alegou que a omissão não fora intencional, tendo em vista que não tinha ciência dos registros, e que a eliminação é desproporcional, já que os boletins não resultaram em qualquer processo criminal.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a omissão era "plenamente factível" por desconhecimento do candidato e a exclusão com base em boletins de ocorrência que não deram origem a inquérito ou processo penal é "desarrazoável" e não se baseia em "elementos robustos".

Pois bem.

Como se sabe, a investigação social em concurso público visa a coleta de informações sobre a vida pregressa, bem como a conduta social e profissional do candidato a fim de avaliar a idoneidade moral para exercer o cargo pleiteado.

Embora essa análise, como regra, seja feita mediante a exame das certidões de antecedentes criminais, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a avaliação não se resume apenas à vida pregressa criminal do candidato, abarcando também a conduta moral e social, de forma a atestar retidão, lisura e probidade do candidato, consoante se depreende da Tese 10 da edição n° 115 do Jurisprudência em Teses do STJ:

“
A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública.”

A propósito, é de amplo conhecimento a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema n° 22 de Repercussão Geral, de que, conquanto ilegítima a eliminação de candidato
pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal,
admite-se maior rigor na avaliação para ingresso em carreira de segurança pública, como subsegue:

1) Não é possível, por regra, eliminar candidato de concurso público simplesmente pelo fato de responder a inquérito ou a ação penal, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência, da liberdade profissional e da ampla acessibilidade aos cargos públicos;

2)
Nada obstante,

em relação a determinados
cargos públicos, como, por exemplo, as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça — Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública — e da segurança pública,
é posssível que a lei preveja
a exigência de qualificações mais restritas e rígidas ao candidato.

3) Nesses casos, a lei pode prever que a eliminação do candidado esteja baseada em condenação definitiva ou em condenação por órgão colegiado, ainda que sujeita a recurso, desde que exista relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo.

De forma semelhante, o
STJ

já decidiu que,
“
tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido.
”
(AREsp 1.806.617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

Na hipótese, extrai-se do parecer de contraindicação emitido pela autoridade administrativa a apuração de ocorrências policiais em que o apelado está envolvido, a saber:

“1) figura como suspeito/investigado pelo
crime de ameaça
contra seu ex-cunhado (Lucas de Oliveira Candido), quando,
simulando estar armado,
tentou subtrair a chave do veículo que Lucas conduzia
(BU nº 54680779) e 2) figura como suspeito/investigado pelo
crime de ameaça
contra sua irmã (Lais Vinhati Nascimento), em razão de dívidas no cartão de crédito,
ocasião em que foi relatado o agir agressivo do
agente por motivos injustificáveis
.” (ID 12000738)

Com efeito, não se pode perder de vista que a eliminação de candidatos em concursos públicos, especialmente na fase de investigação social, deva observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sob esse prisma, é crível a alegação de que a omissão não fora intencional, considerando que o Boletim de Ocorrência se trata de ato unilateral e não resultou em processo judicial.

A propósito do tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO SOLDADO. CONTRAINDICAÇÃO INVESTIGAÇÃO SOCIAL . BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ABORDAGEM POLICIAL QUE DEU ORIGEM A AÇÃO PENAL ARQUIVADA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RE 560 .900 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em sede de concurso público, é plenamente possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes, caso reste constatado que o ato do Poder Público tenha contrariado direitos e garantias constitucionais, configurando manifesta ilegalidade ou abuso de autoridade . 2. Especificamente acerca da necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, etapa em que excluído o Agravado, deve ser ressaltado que tal requisito encontra previsão legal expressa no artigo 9º, XI da Lei 3.196/78, de modo que, inexiste irregularidade na previsão editalícia que possibilita a contraindicação e eliminação de candidato que preste informação inverídica, inexata ou mesmo omita informação relevante quando do preenchimento de sua Ficha de Investigação Social. 3 . Na hipótese dos autos, o Recorrido impetrou a ação mandamental na origem objetivando anular o ato administrativo que ensejou a sua contraindicação e eliminação no Certame em razão de possuir processo arquivado referente a uma abordagem policial ocorrida no Terminal de Carapina, em Serra/ES, em que foi conduzido juntamente a dois conhecidos, com os quais foram encontradas substâncias ilícitas semelhantes a maconha e também em razão da omissão de informações, relativas à existência de um Boletim registrado pela sua genitora. 4. A existência do processo arquivado referente a abordagem policial no Terminal de Carapina não é capaz de autorizar a sua contraindicação, haja vista que, nos termos da tese fixada em repercussão geral pelo E. STF, na ocasião do julgamento do RE 560 .900, a existência de inquérito ou processo penal não autoriza a eliminação de candidato. 5.
No que se refere a apontada omissão de informações, relativa a boletim de ocorrência lavrado pela genitora do Agravado, verifico que este é relativo a fatos supostamente ocorridos há mais de 06 (seis) anos, e sequer deu origem a instauração de processo criminal. Nesse aspecto, convém estabelecer que muito embora a omissão de informações por si só seja capaz de autorizar a contraindicação do candidato, eis que evidencia ausência de boa-fé ou lealdade exigida, o fato é que, considerando que o boletim de ocorrência apenas consigna declaração unilateral narrada pelo declarante, bem como que na hipótese o boletim em questão não deu origem a inquérito ou a processo penal, é plenamente factível que o candidato sequer tivesse ciência acerca da sua existência, mostrando-se desrazoável a sua eliminação também sob esse aspecto
. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010605-18.2023.8.08 .0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 18/12/2023)

Ademais, este Tribunal tem reiterado que a
mera existência de boletins de ocorrência
, sem que tenham resultado em inquérito ou ação penal, não é suficiente para desqualificar a idoneidade moral do candidato, é de e conferir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL . SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DESARRAZOADA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Wesley Martins Silveira contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Serra, que denegou a segurança em mandado de segurança. A sentença concluiu pela regularidade da desclassificação do apelante na fase de investigação social de concurso público, devido à sonegação de informações sobre boletins de ocorrência e ação penal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) se a sonegação de boletins de ocorrência e uma ação penal ainda não citada justifica a eliminação do candidato; (ii) se a decisão administrativa violou os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência. III . RAZÕES DE DECIDIR 1.
A Constituição Federal, art. 5º, LVII, garante a presunção de inocência até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, princípio que deve ser observado nos concursos públicos. 2 . A fase de investigação social visa à avaliação da conduta moral e social do candidato, mas deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, a eliminação foi baseada em boletins de ocorrência e uma ação penal cuja citação ocorreu posteriormente ao preenchimento do formulário, o que torna desproporcional a exclusão.

3. A mera existência de boletins de ocorrência sem instauração de inquérito ou ação penal não é suficiente para desqualificar a idoneidade moral do candidato
. 4. A exclusão baseada em eventos distantes no tempo e que não resultaram em denúncia penal deve ser analisada à luz do comportamento atual do candidato, conforme jurisprudência do TJES e STJ. Ausência de ciência de boletim de ocorrência e ação penal. IV . DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato em fase de investigação social de concurso público, baseada exclusivamente em boletins de ocorrência e ação penal não citada à época do preenchimento de formulário, viola os princípios da presunção de inocência e da razoabilidade, sendo desproporcional . Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LVII; Lei n. 12.016/09, art . 1º.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50301587620238080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 24/10/2024.)

Logo, escorreita a sentença ora objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência,
majoro os
honorários advocatícios
em 2
%,
nos termos do §11 do artigo 85 do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
:
5044874-74.2024.8.08.0024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Sessão virtual do dia 29.10.2025 a 04.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.